Tribunal: TJDFT
Processo: 0702815-79.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÕES CRIMINAIS DA DEFESA E DO MPDFT. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RESULTADO DO TESTE DO ETILÔMETRO SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DOS ARTS. 306 E 309 DO CTB. CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 298, I e III, DO CTB. DOSIMETRIA DAS PENAS. ADEQUAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante, agravada por conduzir o veículo sem habilitação, e do delito de desacato, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo pela confissão espontânea do réu quanto ao primeiro delito, corroborada pelos depoimentos harmônicos dos policiais em juízo, bem como do teste do etilômetro que apurou resultado superior ao limite legal, além dos demais elementos de prova coligidos nos autos, a condenação é medida que se impõe.
2. Conforme entendimento deste Tribunal de Justiça, por atingir a incolumidade pública, quando praticado no mesmo contexto fático, o crime de condução de veículo automotor sem habilitação (art. 309 CTB) é absorvido pelo crime mais grave de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), aplicando-se o princípio da consunção, bem como a agravante genérica prevista no artigo 298, inciso III, do CTB, à primeira conduta, não se configurando, portanto, crimes autônomos.
3. Mantém-se a análise desfavorável dos antecedentes e da conduta social quando a fundação se mostra idônea para esse fim.
4. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.